Tribunal: TJDFT
Processo: 0711868-15.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1002 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. PRELIMINAR REJEITADA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. VERBA HONORÁRIA NÃO DEVIDA. VERBETE No 421 DA SÚMULA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Em que pese o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a repercussão geral no Recurso Extraordinário no 1.140.005/RJ – Tema 1002, “Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada”, não foi proferida decisão pelo Relator determinando a suspensão da tramitação de processos. A suspensão prevista no § 5o do art. 1.035 do Código de Processo Civil não é automática, constituindo prerrogativa do Relator do recurso paradigma determinar ou não o sobrestamento de processos cujos temas sejam coincidentes com aquele de recurso no qual tenha sido reconhecida a repercussão geral pelo STF.

2 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença” (Verbete no 421/STJ).

3 – A tese de que o entendimento sumular no 421 do Tribunal da Cidadania estaria superado pelas Emendas Constitucionais no 45/2004, 74/2013 e 80/2014 não se confirma, haja vista que a definição da questão refere-se à interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, cuja incumbência uniformizadora é do Superior Tribunal de Justiça, que já tem delineada em sua jurisprudência a orientação firmada, até mesmo em julgados mais recentes.

Preliminar rejeitada.

Apelação Cível desprovida.